Tribunal: TJMT
Processo: 0008395-45.2007.8.11.0004
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO(S):
ALEXANDRE CARLOS HONÓRIO

Número do Protocolo: 51573/2017
Data de Julgamento: 13-09-2021

E M E N T A
DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVADA – REQUISIOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIDO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- O artigo 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.
2- As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3- O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte, se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação.

APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO(S):
ALEXANDRE CARLOS HONÓRIO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Previdenciária no 8395-45.2007.811.0004, manejada por Alexandre Carlos Honório, em face do INSS, que julgou procedente o pedido inicial nos termos seguintes:
a) Condenar o Requerido a implantar o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, com renda mensal de 100% (cem por cento) do salário de benefício, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, qual seja, 30.09.2007.
b) Juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, em relação às prestações vencidas anteriormente ao ato citatório e, quanto às posteriores, a partir de quando cada uma delas se tornou devida, conforme preceitua a Súmula no. 204-STJ até a vigência da Lei no. 11.960, de 30.06.2009 e, a partir de então, segundo o percentual estabelecido para a caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F, da Lei no. 9.494/1997. A correção monetária, deverá ser calculada nos termos da lei no. 6.899/81, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos da Súmula 148-STJ, com base no INPC a partir da Lei no. 11.340/2006.
c) sem custas, contudo, condenou o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, incidentes sobre as parcelas vencidas até a data da presente sentença, a teor do que disciplina a Súmula no. 111-STJ c/c art. 85, §2o, do CPC/2015.
d) O Juízo de Primeiro Grau, não remeteu a sentença para o reexame necessário, por entender que após a competente liquidação, os valores não ultrapassarão o teto de 1.000 (mil) salários mínimos previstos no art. 496, § 3o, I, CPC/2015.
Em suas razões recursais (fls. 139/142), o INSS alega quanto aos requisitos para a concessão do benefício pleiteado; da qualidade de Segurado e Carência; da ausência de incapacidade para o recebimento do benefício; dos juros e correção monetária; do prequestionamento.
Pugna, pelo conhecimento e reforma da sentença proferida, para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial, com a condenação do Requerente ao ônus da sucumbência.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 149/153, requerendo a manutenção da sentença, e o desprovimento do apelo.
A Procuradoria-Geral de Justiça, se absteve de manifestar sobre o presente, por inexistência de interesse público (fls. 167/168).
Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista a expressa dispensa pelo Juízo singular e a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Previdenciária no 8395-45.2007.811.0004, manejada por Alexandre Carlos Honório, em face do INSS, que julgou procedente o pedido formulado pelo Autor nos termos seguintes:
a) condenar o Requerido a implantar o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, com renda mensal de 100% (cem por cento) do salário de benefício, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, qual seja, 30.09.2007.
b) Juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, em relação às prestações vencidas anteriormente ao ato citatório e, quanto às posteriores, a partir de quando cada uma delas se tornou devida, conforme preceitua a Súmula no. 204-STJ até a vigência da Lei no. 11.960, de 30.06.2009 e, a partir de então, segundo o percentual estabelecido para a caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F, da Lei no. 9.494/1997. A correção monetária, deverá ser calculada nos termos da lei no. 6.899/81, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos da Súmula 148-STJ, com base no INPC a partir da Lei no. 11.340/2006.
c) sem custas, contudo, condenou o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, incidentes tão somente sobre as parcelas vencidas até a data da presente sentença, a teor do que disciplina a Súmula no. 111-STJ c/c art. 85, §2o, do CPC/2015.
Da análise dos autos, observa-se que, o Autor Alexandre Carlos Honório, ajuizou Ação Previdenciária de Conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez em 21-11-2007, alegando que sofreu acidente de trabalho em 1o-7-2002, quando desempenhava suas atividades de Vaqueiro, ao levar um coice de um animal (Garrote), conforme (CAT- comunicação de acidente de trabalho), que culminou na Hérnia de disco L5-S1, com Espondilodiscoartropatia degenerativa da coluna lombar – CID – M 54.8, patologia considerada irreversível e insuscetível de reabilitação.
Afirma que, por isso o Requerente recebe desde 17-7-2002, o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, no entanto, a autarquia Ré, tem cessado constantemente o benefício, causando enormes prejuízos.
Frisa que, é analfabeto funcional, tendo sempre desenvolvido a função de vaqueiro, não possuindo habilidades para o desempenho de função intelectual.
Ao final, requer seja julgado procedente o pedido de conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, bem como seja o requerido condenado no pagamento dos honorários de sucumbência.
O INSS apresentou contestação (fls. 49/57).
O feito foi remetido à Justiça Federal (fls. 88) que, posteriormente, determinou o retorno dos autos à Justiça Estadual (fls. 91/93).
Às fls. 98/99 foi acolhida a declinação de competência em favor da Justiça Estadual e deferida a realização de perícia médica. Realizada a perícia médica, o laudo pericial foi juntado aos autos às fls. 118/121.
O Autor manifestou concordância com o laudo pericial às fls. 123/125. O Requerido embora devidamente intimado nada manifestou, conforme certificado às fls. 129, e, após isso, em 5-7-2016 (fls. 130/136), foi proferida sentença, que:
[...]
Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 42 c/c art. 25, I, da Lei no. 8.213/91, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e DETERMINO que o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL implante o benefício previdenciário denominado “APOSENTADORIA POR INVALIDEZ”, no montante corresponde a 100% (cem por cento) do salário de benefício, nos termos do que preceituam os artigos 29 e 44, da Lei no. 8.213/91, em favor de ALEXANDRE CARLOS HONÓRIO, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, qual seja, 30.09.2007, conforme informações do benefício (fls. 36). Deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, em relação às prestações vencidas anteriormente ao ato citatório e, quanto às posteriores, a partir de quando cada uma delas se tornou devida, conforme preceitua a Súmula no. 204-STJ até a vigência da Lei no. 11.960, de 30.06.2009 e, a partir de então, segundo o percentual estabelecido para a caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997. A correção monetária, por sua vez, deverá ser calculada nos termos da lei no. 6.899/81, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos da Súmula 148-STJ, com base no INPC a partir da Lei no. 11.340/2006, os quais aplicados devem ser convertidos, à data do cálculo, em UFIR e, após sua extinção, o IPCA-E (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 865.256/SP). CONDENO o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, incidentes tão somente sobre as parcelas vencidas até a data da presente sentença, a teor do que disciplina a Súmula no. 111-STJ c/c art. 85, §2o, do CPC/2015.
SEM CUSTAS, nos termos do artigo 3o, inciso I, da Lei Ordinária Estadual no 7.603/01 e item 2.14.5 da CNGC. FIXO desde já, multa diária no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), para o caso de descumprimento da presente decisão (Art. 537, do CPC/2015). Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015. Por fim, DEIXO de encaminhar a presente sentença para o reexame necessário, por entender que após a competente liquidação, os valores não ultrapassarão o teto de 1.000 (mil) salários mínimos previstos no art. 496, §3o, I, CPC/2015.
[...]

Contra essa sentença recorre o INSS.
DA APELAÇÃO
Consoante ressaltado, o INSS, alega quanto aos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, a qualidade de Segurado e Carência, da ausência de incapacidade para o recebimento do benefício, dos juros e correção monetária, do prequestionamento.
Pois bem. O Apelo merece parcial provimento.

Qualidade de Segurado e Carência
Sobre a alegação no sentido de que o Autor não cumpriu o período de carência exigido no artigo 25 da Lei no 8213/91, logo, não seria considerado ‘segurado’, não prospera a irresignação do INSS, uma vez que independe de carência o benefício da aposentadoria por invalidez, nos casos de acidente de qualquer natureza, o que se constata in casu (Hérnia de disco L5-S1, com espondilodiscoartropatia da coluna lombar decorrente de acidente de trabalho – coice de animal). Assim explica o artigo 26, II, da Lei Geral de Benefícios:
Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:
II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

Ademais, a qualidade de segurado está comprovada pelo fato de que, a parte autora recebe benefício de auxílio-doença acidentário, desde a data de 17-7-2002, conforme relatado em sua inicial.

Dos benefícios concedidos ao Autor
Como relatado, o Autor pleiteou na inicial a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, ante a incapacidade permanente e irreversível para o exercício da atividade laborativa.
E agiu com acerto o Magistrado a quo ao julgar procedente os pedidos formulados na inicial, tendo em vista que restou comprovada a incapacidade para o exercício de atividade laborativa por parte do Autor.
Nesse sentido, oportuno mencionar que o Autor foi submetido a perícia médica oficial em 2-4-2015 (fls. 118/121– Dr. José Luiz Lauro – CRM 1537-MT), que constatou sua incapacidade total e permanente para o labor, além de consignar:
Quesitos formulado pelo Autor
O Requerente é portador de qual doença?
R- Espondilodiscoartropatia degenerativa hérnia discal lombar em L5-S, levando a lombociatalgia.
A doença do Requerente é reversível?
R – A doença do Requerente é irreversível já que se trata de doença degenerativa.

Quesitos do INSS
Qual a idade do Autor?
R – 50 (cinquenta) anos.
A atividade declarada requer realização de esforços físicos?
R- A atividade requer a realização de esforços físicos de forma moderada.
A incapacidade é total ou parcial?
R – A incapacidade é parcial.
É possível fixar a data do início da incapacidade?
R – O Autor informa que a incapacidade surgiu em 2002 após o acidente com o animal.
A incapacidade laborativa no seu entender é permanente ou temporária?
R – Incapacidade permanente para as atividades que demande grandes esforços físicos.

Da análise dos documentos acostado aos autos, observa-se que o Autor exercia a função de Vaqueiro, e de acordo com o CAT, o autor sofreu contusão na coluna lombar, em decorrência do acidente de trabalho (coice de animal), causando incapacidade parcial e permanente.
A função que era desempenhada pelo Autor, e a condição de analfabeto (4a série primária), bem como o laudo pericial, atestando que não possui condições para atividade laboral que desempenhava, portanto, são fatores que justificam a conversão do benefício do auxílio-doença, em aposentadoria por invalidez, conforme determinado na sentença.
Com efeito, a Lei no 8.213/91 prevê a concessão do benefício do auxílio-doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos.
Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:
I - quanto ao segurado:
[...] e) auxílio-doença;
[...]
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
[...]
Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.
Parágrafo único. O benefício a que se refere o caput será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

Como se infere do dispositivo retro, consolidadas as lesões ou a doença, o benefício poderá ser convertido em aposentadoria por invalidez, a depender da verificação de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Veja-se o que diz o artigo 42 da Lei no 8.213/91:
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Assim, é preciso ter em mente que o art. 42 da Lei no 8.213/91, estabelece os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez e também pode ser interpretado à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e dos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, dentre as quais se sobreleva a sua idade, escolaridade e dificuldade de inserção no mercado de trabalho.
Ao arremate, importante mencionar que os Tribunais pátrios são assentes, no sentido de determinar, em hipóteses semelhantes às destes autos, a aposentadoria do segurado, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana: Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:
[...] A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes. [...].” (STJ, Segunda Turma, REsp 1568259/SP, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de dezembro de 2015). (destaquei)

Portanto, a incapacidade laboral deve ser valorada também em consonância com a situação pessoal do beneficiário e as suas condições dentro do contexto social em que vive.
Nesse sentido, é o julgado deste Sodalício, senão vejamos:
APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COM PEDIDO SUCESSIVO DE AUXÍLIO-ACIDENTE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - OCORRENCIA DO ACIDENTE - COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT) - EXISTÊNCIA - COMPROVAÇÃO. LESÕES PERMANENTES E INCAPACITANTES - INSUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - TRABALHADOR BRAÇAL - SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ARTIGO 42 DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - CABIMENTO.
A emissão de comunicado de acidente de trabalho – CAT pelo empregador é suficiente para comprovar a sua ocorrência. Nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes, sem possibilidade de reabilitação, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais, já que trabalhador braçal. Para fins de correção monetária e cálculo dos juros moratórios aplicar-se-ão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009. Recurso provido.
(RAC no 51829/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público, Julgado em 15/8/2017, publicado no DJE 25/8/2017). (destaquei)

Assim, a sentença é irretocável ao conceder a aposentadoria por invalidez, uma vez que a lesão que o incapacitou, impossibilita de desempenhar a profissão que exercia, somadas as demais circunstâncias do caso concreto, como suas condições socioeconômicas.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da desnecessidade da vinculação do magistrado à prova pericial se existentes outros elementos nos autos aptos à formação do seu convencimento, podendo, inclusive, concluir pela incapacidade permanente do segurado, em exercer qualquer atividade laborativa, não obstante a perícia conclua pela incapacidade parcial. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do STJ, “in verbis”:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O Tribunal de origem deixou claro que, na hipótese dos autos, o autor não possui condições de competir no mercado de trabalho, tampouco desempenhar a profissão de operadora de micro-ônibus.
2. Necessário consignar que o juiz não fica adstrito aos fundamentos e à conclusão do perito oficial, podendo decidir a controvérsia de acordo o princípio da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado.
3. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes das Turmas da Primeira e Terceira Seção. Incidência da Súmula 83/STJ Agravo regimental improvido”.
(STJ-2a T. – AgRg no AREsp 384.337/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 1/10/2013, DJe 9/10/2013) (destaquei)

No que diz respeito ao início do benefício da aposentadoria por invalidez, quando o segurado usufruiu do auxílio-doença, o termo inicial devido é o dia seguinte à sua cessação.
Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente:
[...] PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. SÚMULA 83/STJ.
1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos arts. 186, 927 e 950 do Código Civil e 219 do CPC. Tampouco foi analisado pela Corte de origem o argumento de que a cessação do benefício em 14/10/2010 foi, de fato, indevida. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento.
2. A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido [...].
(Processo AgRg no AgRg no AREsp 813589 / MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0282702-0 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento - 15/3/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 22/3/2016) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – VALOR DO BENEFÍCIO – TERMO INICIAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INVERSÃO DO JULGADO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.
O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença, no caso, é a data da cessação administrativa do benefício, (...).
(Ap 169129/2016, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/8/2018, Publicado no DJE 27/8/2018) (negritei)

Dessa forma, provada a incapacidade parcial e permanente do Segurado, é possível a concessão da Aposentadoria por Invalidez, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, qual seja, 30-9-2007.

Dos Juros de Mora e da Correção Monetária
Requer o apelante, que os juros e a atualização monetária devem ser adequados no tocante aos critérios, a fim de que seja integralmente aplicado o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Pois bem.
Após o julgamento, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, do Tema 810 (RE 870.947), a que se seguiu, o dos embargos de declaração da mesma decisão, rejeitados e com afirmação de inexistência de modulação de efeitos, deve a atualização monetária, obedecer, o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece para as condenações judiciais de natureza previdenciária:
[...]
3.2 - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). [Destaquei]
[...]

Desse modo, a fixação dos juros de mora deve ser estabelecido na forma prevista no 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida, e, deverão incidir da seguinte forma:
a) os juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, serão aplicados a contar da citação (Súmula 204 do STJ), até 29-6-2009;
b) a partir de 30-6-2009, os juros moratórios serão computados de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o artigo 5o da Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, consoante decisão do STF no RE no 870.947, DJE de 20-11-2017 e do STJ no REsp no 1.492.221/PR, DJe de 20-3-2018.

Colaciono ainda, entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE E APOSENTADORIA - BENEFÍCIOS - SILICOSE - DOEÇA OCUPACIONAL - DIREITOS CUJOS FATOS GERADORES SE DERAM ANTERIORMENTE À LEI 9.528/97 - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE - SÚMULA No 507 DO STJ.
1. A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho. (Súmula 507, STJ).
2. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do artigo 86, da Lei no 8.213/91.
3. Estando comprovada nos autos a redução da capacidade laborativa, impõe-se a concessão de auxílio-acidente.
4. Ausente requerimento administrativo prévio, a data do início do benefício será o dia em que ocorreu a citação da autarquia previdenciária.
5. As parcelas previdenciárias deverão ser corrigidas monetariamente pelos índices do INPC, desde a data em que os pagamentos eram devidos, nos termos do art. 41-A da Lei no 8.213/1991, com as alterações da Lei no 11.430/2006, e acrescidas de juros de mora, pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, a contar da citação, de acordo com a Lei no 11.960/2009. (REsp 1495146/MG - Tema 905, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
6. Os honorários advocatícios sucumbenciais, que serão suportados pelo INSS, sejam fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do CPC/15, ocasião em que o juízo a quo deverá considerar, ainda, a majoração dos honorários em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/15).
7. Sentença reformada.
(TJ-MG - AC: 10188110033175001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 14/4/2020, Data de Publicação: 8/5/2020). [Destaquei]

Assim, o recurso merece parcial provimento para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora, devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.
Por fim, dou por prequestionados todos os dispositivos requeridos pela Autarquia Apelante.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para determinar que a incidência dos juros de mora e correção monetária, devem ser observados os temas 905 do STJ E 810 do STF.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 13 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA